Tribunal: TJMT
Processo: 1051368-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051368-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA GOMES TEODORO - CPF: 034.526.331-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1051368-45.2023.8.11.0001.

Recorrente:
DÉBORA GOMES TEODORO.

Recorrido:

NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04 DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, SELFIE E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA – SÚMULA 359 DO STJ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211857362, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial,
condenando a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de
notificação extrajudicial;

2)

Ausência de comprovação do recebimento do cartão de crédito;

3)

Inexistência de relação jurídica – ausência do termo de cessão de crédito;

4)

Da não condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios;

5)

Dos danos morais;

6)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões no id. 211857367, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 211857343, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$
775,97 (setecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos
)
, que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (id. 211857351
), juntou aos autos
telas sistêmicas,
selfie
e cópia do documento pessoal da reclamante (RG)
, os quais não foram impugnados especificamente pela parte autora
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Além disso, conforme súmula 359 do STJ, “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Logo, o reclamado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela recorrente, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024